Tribunal: TJDFT
Processo: 0750944-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0750944-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELISABETE VALADAO ESTEVES EMBARGADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por ELISABETE VALADÃO ESTEVES contra decisão monocrática de ID. 21845266, fls. 01/04, que deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo. Em suas razões (ID. 22168778, fls. 01/03), o embargante aponta que os valores bloqueados gozam de impenhorabilidade por serem verbas de caráter alimentar originários de conta salário, nos termos do artigo 833, IV do CPC. Aponta que deve ser observado o limite de constrição sob pena de se comprometer a da executada e que a dívida não tem caráter alimentar sendo a decisão, a seu ver, contraditória. Desse modo, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração para que o vício apontado seja sanado. É breve relatório. Decido. Conheço do recurso, posto que tempestivo e regularmente processado. Inicialmente, destaca-se que os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial, servindo, pois, para aclarar obscuridades, desfazer contrariedades e suprimir pontos omissos, prestando-se, ainda, para corrigir eventuais erros materiais, conforme inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Nessa esteira, compulsando os autos e, em especial a decisão monocrática combatida ID. 21845266, fls. 01/04, verifico que não há a contradição apontada pela embargante. Com efeito, observa-se, com clareza, a mudança de entendimento dessa Relatoria acerca da possibilidade de penhora de percentual do salário do devedor, desde que preservada a sua dignidade. Desse modo, revela-se clara a mitigação da impenhorabilidade absoluta do salário seguindo o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça. Ademais, observo que a irresignação da embargante se revela como matéria de mérito que deve ser analisada no momento oportuno. Com base nessas considerações, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração opostos por ELISABETE VALADÃO ESTEVES. Após, retornem os autos conclusos para a apreciação do mérito recursal, tendo em vista que já foram apresentadas contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de dezembro de 2020 15:11:11. Desembargador Gilberto Pereira Relator